Tribunal: TJMT
Processo: 8030525-81.2016.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8030525-81.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODILO ROBERTO JESUS DA SILVA - CPF: 994.010.961-04 (RECORRIDO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), AUDIMEQ AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 05.254.367/0001-55 (RECORRENTE), ELSO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 327.540.198-04 (ADVOGADO), MOACIR VENEGA DA SILVA - CPF: 419.707.131-00 (RECORRENTE), BENEDITO DA SILVA BRITO - CPF: 378.750.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

8030525-81.2016.8.11.0001

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MOACIR VENEGA DA SILVA

Recorrido(s):

ODILO ROBERTO JESUS DA SILVA

AUDIMEQ AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE CONTA POUPANÇA – UTILIZAÇÃO DA CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que, via BACEN-JUD, foi bloqueado numerário em conta bancária da parte Recorrente, este no montante de R$
21.140,23
, correspondente a execução judicial do pedido contraposto.

Com o bloqueio, a Recorrente peticionou nos autos, pugnando pela sua impenhorabilidade, haja vista se tratar de numerário disponível em conta poupança.

Ocorre que, deixa a Recorrente de cabalmente demostrar referida natureza, não se desincumbindo, destarte, do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I do CPC, tendo em vista que apresenta extrato bancário que indica diversas operações de compra de cartão de débito (ID 126833909, o que indica que a utiliza como conta corrente.

Saliento, para lograr êxito na impenhorabilidade, não basta comprovar que o bloqueio se deu em conta poupança, mas também demonstrar que esta é utilizada como tal, ou seja, sem qualquer desvirtuamento de sua natureza, o que, porém, não restou demonstrado nos autos.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTAS POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE DESCARACTERIZADA – INTENSAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada (STJ – 3ª T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)” (N.U 1001253-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022